Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-43.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão, sem indicação concreta de omissão ou minimamente de contradição intrínseca. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Uso descabido desse instrumento

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão, sem indicação concreta de omissão ou minimamente de contradição intrínseca. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Uso descabido desse instrumento processual. EMBARGOS REJEITADOS.